Tribunal: TJMT
Processo: 0009845-48.2011.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009845-48.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ MONEGAT - CPF: 446.655.630-04 (APELADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“ O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009845-48.2011.8.11.0015, movida em desfavor de ALEXANDRE LUIZ MONEGAT, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC. Custas pela parte autora, além da condenação em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.o 206477322, o banco apelante afirma não ter deixado de dar o devido andamento ao feito, tampouco de fornecer os meios necessários para localização do executado/apelado. Pontua que a ação foi distribuída em 18.10.2011 e houve a citação do executado Cristiano José Quaini em 13.09.2013, dentro do prazo prescricional trienal.

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação em relação a Cristiano José Quaini, reconhecendo a prescrição somente em face de Alexandre Luiz Monegat.

Contrarrazões pela defensoria, em nome de Alexandre Luiz Monegat, no Id. n.o 206477329.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009845-48.2011.8.11.0015, movida em desfavor de ALEXANDRE LUIZ MONEGAT, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

No caso, o banco recorrente ajuizou a demanda, em 13.09.2013, visando receber crédito oriundo de cédula rural, vencida em 01.07.2010.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, o prazo prescricional aplicável à hipótese é trienal, a contar do vencimento da última parcela:

“O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cedula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.”
(TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

Já o regramento processual civil estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
.

Na hipótese
sub judice
, conforme salientado, a demanda fora ajuizada em 07.10.2011, respeitando o prazo prescricional.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o artigo 240 Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízot incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

O despacho inicial foi proferido em 24.10.2011, mas a citação de um dos devedores ocorreu somente em 13.09.2013 e do outro em 14.02.2019, quando já escoado o prazo prescricional do título (vencido em 01.07.2010).

Assim sendo, diante do transcurso de longo período sem a perfectibilização da citação válida dos devedores, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sobre o ponto elucidou o douto sentenciante:

“4. Em 10/11/2011 a parte exequente foi intimada para proceder ao pagamento da diligência para o cumprimento do mandado de citação e quedou-se inerte (id. 88454268 - Pág. 3/4).

5. Após sucessivas intimações (id. 88454268 - Pág. 5/7), em 24/02/2012, a parte exequente postulou a dilação do prazo para o recolhimento da diligência (id. 88454268 - Pág. 8/9).

6. Em 03/04/2012 a parte exequente foi novamente intimada para recolher o valor da diligência (id. 88454268 - Pág. 15) e tornou a requerer a dilação do prazo para o cumprimento da determinação (id. 88454268 - Pág. 16/17).

7.
Depreende-se que somente em 18/05/2012 a parte exequente noticiou orecolhimento da diligência (id. 88454268 - Pág. 20/22), ou seja, mais de seis meses após a determinação (10/11/2011 – id. 88454268 - Pág. 3/4), de modo que a prescrição não foi interrompida, uma vez que a demora na realização das citações se deu única e exclusivamente em razão da demora da parte exequente em promover o recolhimento da diligência necessária para o ato.

[...]

8.
Ademais, verifica-se que o executado Cristiano José Quaini foi citado em 13/09/2013 (id. 88454269 - Pág. 16), enquanto o executado Alexandre Luiz Monegat foi citado em 14/02/2019 (id. 88454270 - Pág. 38/39), ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal do débito estampado na Cédula Rural Pignoratícia, vencida em 01/07/2010 (id. 88454263 - Pág. 37/41)
.”

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o, do CPC. Por outro lado, o §4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ). Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso restou efetivada após dois anos do ajuizamento da ação, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Portanto, escorreita a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024